Tribunal: TJSP
Processo: 1001946-84.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ETILISTA CRÔNICO.
PRELIMINAR – Falta de legitimidade passiva –– Não ocorrência – A Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de ações e serviços de saúde - Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Preliminar rejeitada
MÉRITO – O direito à saúde,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – ETILISTA CRÔNICO.
PRELIMINAR – Falta de legitimidade passiva –– Não ocorrência – A Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de ações e serviços de saúde - Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Preliminar rejeitada
MÉRITO – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade da internação compulsória postulada – Inteligência dos arts. 6o, par. único, III, e 9o, ambos da Lei no 10.216/2001 - Precedente desta C. Câmara.
Apelo e Reexame necessário, considerado interposto, desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000181959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001946-84.2016.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ARAMINA, é apelada TERESINHA FERRAIS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
Voto no 11844
Apelação no 1001946-84.2016.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Município de Aramina
Apelada: Teresinha Ferrais
Interessados: Estado de São Paulo e Pedro Ferrais
MM. Juiz: Joaquim Augusto Simões Freitas
OBRIGAÇÃO DE FAZER INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
ETILISTA CRÔNICO.
PRELIMINAR Falta de legitimidade passiva
Não ocorrência
A Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três
esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de
ações e serviços de saúde - Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de
Justiça de São Paulo - Preliminar rejeitada
MÉRITO O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status
de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III,
3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de
aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto
fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e da
consequente necessidade da internação compulsória postulada
Inteligência dos arts. 6o, par. único, III, e 9o, ambos da Lei no
10.216/2001 - Precedente desta C. Câmara.
Apelo e Reexame necessário, considerado interposto, desprovidos.
Trata-se de apelo interposto pelo Município de Aramina contra a r. sentença
(fls. 221/226), cujo relatório se adota, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer,
com pedido de tutela antecipada, proposta por Teresinha Ferrais em seu desfavor e do
Estado de São Paulo, no âmbito da qual foi julgado procedente o pedido para condenar “o
MUNICÍPIO DE ARAMINA/SP e o ESTADO DE SÃO PAULO a providenciarem a
internação compulsória do primeiro requerido, PEDRO FERRAIS, até a sua efetiva
recuperação, em clínica especializada e adequada, vinculada ao Sistema Único de Saúde,
ou, caso não exista na região, em instituição privada, às suas expensas, o que já foi
devidamente cumprido pelo Município de Aramina. O Município e o Estado de São Paulo
são isentos do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 6o da Lei Estadual no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
11.608 de 2003, contudo, não o são em relação aos honorários advocatícios, razão pela
qual os condeno solidariamente a pagar a tal título o valor que arbitro em R$1000,00 (mil
reais), com fundamento no disposto no arts. 85, § 8o e 90, ambos do Código de Processo
Civil. Condeno o primeiro requerido ao pagamento de 30% (trinta por cento) das custas e
despesas processuais, bem como de honorários de advogado que arbitro no valor de R$
500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade
da justiça que ora defiro em favor dele, com fundamento no que dispõe o art. 98 do
Código de Processo Civil.”
Aduz a Fazenda Municipal, em preliminar, sua ilegitimidade passiva. No
mérito, pretende a inversão do julgado. Ainda, impugna os honorários advocatícios
fixados.
Contrarrazões nos autos (fls. 244/247).
A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento ao recurso
(fls. 254/256).
Eis o breve relato.
Inicialmente, considera-se interposto o reexame necessário, porquanto incerto
o valor da condenação, em conformidade com o art. 496, I, do NCPC, já que a aferição da
admissibilidade se dá no momento do julgamento.
No mesmo âmbito rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto é
certo que a Constituição Federal atribui ao Poder Público, em suas três esferas, a
responsabilidade solidária no concernente à prestação de ações e serviços de saúde.
A responsabilidade pelos serviços de saúde é concorrente da União, do Estado,
do Distrito Federal e dos Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição
Federal.
Destarte, a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais, no
âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de suas
obrigações, visto que são responsáveis solidários, repita-se.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e
afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de
Direito Público Interno”.
Passando-se, pois, ao meritum causae, insta salientar que o direito à saúde,
como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional.
Com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o,
caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da
CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e
suas peculiaridades.
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é, exatamente, a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.
No mais, o art. 29 do Decreto n° 891/38, prevê a internação obrigatória ou
facultativa dos toxicômanos ou os intoxicados habituais, por entorpecentes, por inebriantes
em geral ou bebidas alcoólicas.
Do mesmo modo, a internação compulsória dos portadores de transtornos
mentais, para os casos em que os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes,
está prevista na Lei no 10.216/2001, na dicção do artigo 6o, par. único, inciso III, e texto do
artigo 9°:
“A internação compulsória é determinada, de acordo com a
legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as
condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda
do paciente, dos demais internados e funcionários.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
Nesse passo, a internação do adicto ou dependente químico é medida protetiva
a visar o adequado tratamento médico, para salvaguardar o direito à saúde e à integridade
física e mental do doente, tendo por fundamento o princípio constitucional do respeito à
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal).
No caso, o irmão da apelada é portador de “quadro de etilismo crônico”,
necessitando da internação compulsória pleiteada.
Logo, diante da premente necessidade, a tutela jurisdicional conferida, diga-se,
não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a seara de
discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica
- com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado - pois diante da omissão
do Poder Executivo, cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição do
direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.

Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no
artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna,
enquadrando-se nesse conceito, aliás, tratamento terapêutico com liame substancial à
proteção da saúde e da vida, amplamente considerada, caso dos autos.
Assim, definitivamente, em se tratando da concretização de direitos
fundamentais, não cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da
cláusula da “reserva do possível”, ou como sendo a formulação de políticas públicas
questão de mérito administrativo, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da
“máxima efetividade da Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp no
811.608/RS, Relator Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007).
O Poder Público, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos
postulados na Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à
pessoa humana uma vida digna.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
Assim, ainda que se trate de internação compulsória, excetuados os demais
recursos extra-hospitalares, tendo em vista a gravidade da dependência alcoólica e
toxicológica, é obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-la ao
cidadão, indubitavelmente.
Nesse sentido, posicionamento desta C. Câmara:
“Internação compulsória. Adicto. Tratamento de dependência química.
Inteligência dos artigos 2o, 4o e 9o da Lei no 10.216/01. Direito à saúde e
à integridade física e mental, baseada no princípio da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, III da Constituição Federal). Sentença mantida.
Recurso
desprovido”.
(Apelação
cível
no
0000033-80.2011.8.26.0397, Des. BORELLI THOMAZ, j. 26 de
março de 2014).
Veja-se, ainda, que cada pessoa encerra uma dimensão e uma natureza
próprias, motivo pelo qual devem ser protegidas em
suas individualidades,
indubitavelmente. Tanto mais, considerando a peculiaridade de eventual quadro clínico de
saúde que as comprometem, como é o caso destes autos.
No mais, a internação compulsória foi prescrita por médico especialista no
tratamento (fls. 21/22), demonstrando a imprescindibilidade.
Há, pois, nos autos, documentos que indicam o comprometimento da saúde de
Pedro Ferrais, bem como a necessidade da internação postulada.
Tenha-se que o profissional de saúde detém autonomia no exercício de sua
arte, esta legitimada pelo artigo 4o, VII, da Lei 8.234, de 17 de setembro de 1991, não se
havendo, pois, perquirir da igual eficácia de outros meios de tratamento, cuja eventual
substituição compete ao profissional.
Vejamos o entendimento desta C. Câmara, em caso parelho:
“Ação de obrigação de fazer fornecimento de dieta especial com
gratuidade paciente octogenária acometida de neoplasia maligna
de intestino prescrição formulada por nutricionista soberania e
validade asseguradas pelo artigo 4o, VII, da Lei 8.234/91.Garantia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
constitucional do pleno acesso à saúde direito de todos e dever do
Estado, semântica que se exaure na própria literalidade do
enunciado inteligência do artigo 196 e seguintes da Sexta Carta
Republicana Apelo da Municipalidade e reexame necessário
Desprovidos” (Apelação Cível n° 0003217-94.2012.8.26.0272,
Des. SOUZA MEIRELLES, j. 21/05/ 2014).

Logo, por óbvio, se não houvesse necessidade da internação, se fossem os
recursos extra-hospitalares, ou apenas medicamentosos, suficientes, o médico especialista
teria assim indicado. Outrossim, a família, tentaria recuperar o paciente, sem necessidade
de recolhimento institucional.
A busca pelo tratamento objeto dos autos, portanto, está afeta ao grau de
evolução da enfermidade, e de acordo, pois, com a r. sentença condenatória.
Está-se, portanto, apenas a exigir que o Estado (gênero) cumpra seu encargo
constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita. E, referida necessidade foi provada nos autos, tanto quanto a
impossibilidade de oferecimento de tratamento e cura pela autora ou por parentes.
Incumbe, portanto, inexoravelmente, e, nos limites da r. sentença recorrida, à
Municipalidade e ao Estado de São Paulo, o fornecimento do tratamento impugnado, qual
seja, internação compulsória para tratamento do alcoolismo informado nos autos.
E, face ao princípio da sucumbência, a condenação ao pagamento dos
honorários advocatícios deveria mesmo recair sobre os réus.
Isso porque, nos termos do artigo 85, “caput”, do Código de Processo Civil de
2015, a sentença condenará a parte vencida a pagar à parte vencedora as despesas do
processo e honorários advocatícios.
Diante do decidido, observando o trabalho realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios fixados em desfavor da Municipalidade restam majorados em R$
100,00 (cem reais), nos termos previstos no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/2015.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001946-84.2016.8.26.0242 - Igarapava - VOTO No 11844
Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, NEGA-SE PROVIMENTO
ao apelo e ao reexame necessário, considerado interposto, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator